Tribunal: TJSP
Processo: 1018340-91.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- Verifica-se, in casu, o preenchimento dos requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156 para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

- Em que pese ao STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp 1.108.013, decidido sob o regime de recursos repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se torne compulsivo o que se decida no STF, é de manter a posição que tradicionalmente se adotou de modo amplo neste Tribunal de Justiça.

Não provimento da remessa necessária e das apelações.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018340-91.2018.8.26.0309; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
MEDICAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se

Ementa:
MEDICAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- Verifica-se, in casu, o preenchimento dos requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156 para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

- Em que pese ao STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp 1.108.013, decidido sob o regime de recursos repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se torne compulsivo o que se decida no STF, é de manter a posição que tradicionalmente se adotou de modo amplo neste Tribunal de Justiça.

Não provimento da remessa necessária e das apelações.